Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o art. 942 do CPC somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma de decisão parcial de mérito, que não ocorreu.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.